Tribunal: TJDFT
Processo: 0036014-48.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036014-48.1999.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS RECORRIDOS: CARLOS CALMON GOMES, CELINA DE MATOS SOUZA, DAVI RODRIGUES DOCA, ELIZABETH OLIVEIRA STEVENS, JOÃO BATISTA FERREIRA PORTO, LAUDIONOR ALVES PORTUGAL, MARIA LEA DE CASTRO, PERCÍLIA HENRIQUES MENDONÇA, RAMALHO SALGADO, FRANCISCO MARTINS SABOIA DECISÃO Esta Presidência, à ID 14265726 – p. 298/300 e 302/304, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto pela FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS e inadmitiu o manejado por RAMALHO SALGADO e OUTROS, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 27664098 – p. 15/17), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao inconformismo de ID 14265726– p. 307/314, o Min. Relator (ID 27664098 – p. 19/21) consignou que, “Em razão da questão de direito do recurso especial, interposto pela recorrida, ter sido afetada à Segunda Seção como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, tendo a decisão de afetação do REsp 1.812.301/SC delimitado o Tema 1.046 dos Recursos Especiais Repetitivos, ocorrendo a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, resta prejudicada a análise do presente recurso”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014